Tribunal: TCU
Processo: 006.809/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flaviano Rohrs da Silva Bomfim contra o Acórdão 1.884/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em fase de recurso de reconsideração interposto por Flaviano Rohrs da Silva Bomfim contra o Acórdão 1884/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar as contas de Flaviano Rohrs da Silva Bomfim regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-se-lhe quitação, e, em consequência, tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido; 9.3. informar a Procuradoria da República na Bahia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o recorrente quanto ao teor desta decisão.